Tribunal: TJES
Processo: 5006788-34.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006788-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PLINIO FRECHIANI ZANELLO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. TEMA 06/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, não incorporado ao SUS, destinado ao tratamento de fibrose pulmonar progressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 06 para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por suposta inobservância da Súmula Vinculante nº 61 e dos parâmetros fixados no referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade da sentença, pois a fundamentação é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo eventual deficiência hipótese de error in judicando, e não de nulidade processual.

Reconhece-se o preenchimento dos requisitos do Tema 06/STF, com comprovação da imprescindibilidade do medicamento, negativa administrativa e incapacidade financeira do autor. Considera-se ainda comprovada a eficácia e segurança do Nintedanibe com base em evidências científicas, inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS para a fibrose pulmonar progressiva, limitando-se o tratamento público a medidas paliativas, e identifica-se lacuna regulatória e ausência de análise específica da CONITEC para a condição clínica do autor, o que autoriza a atuação excepcional do Poder Judiciário.

Reforma-se, em remessa necessária, a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, reformar a sentença em remessa necessária, quanto aos honorários de sucumbência.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Remessa Necessária
e
R
ecurso de apelação
cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca da Capital/ES que,, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Plinio Frechiani Zanello
, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde – SUS, destinado ao tratamento de enfermidade de natureza pulmonar (fibrose pulmonar progressiva), conforme indicado em laudo médico.

Em suas razões recursais (id 18356708), o Estado do Espírito Santo suscita a nulidade absoluta da sentença, ao argumento de que o decisum violou frontalmente a Súmula Vinculante nº 61 e o Tema 06 do STF, porquanto (i) deixou de realizar o controle de legalidade do ato administrativo da CONITEC quanto à não incorporação do medicamento ao SUS; (ii) não analisou eventual negativa administrativa de fornecimento; (iii) fundamentou-se exclusivamente em laudo médico unilateral; (iv) não promoveu consulta a órgão técnico especializado, como o NATJUS; e (v) não examinou, sob a ótica da medicina baseada em evidências, a eficácia, segurança e imprescindibilidade do medicamento pleiteado. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 06.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral, à luz da Súmula Vinculante STF nº 61, especificamente quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (Nintedanibe), em contexto de fibrose pulmonar progressiva, bem como à alegada nulidade da sentença por inobservância dos parâmetros vinculantes.

Primeiramente, afasto a aventada nulidade da sentença, uma vez que, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a sentença recorrida observou se houve ou não cumprimento ao Tema 06 do STF. A fundamentação, conquanto possa não ter exaurido o prisma argumentativo almejado pelo ente público, revelou-se suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo, inclusive, a interposição do presente recurso.

A insurgência recursal concernente à alegada insuficiência ou menor profundidade da fundamentação quanto a todos os critérios delineados no Tema 06 do Supremo Tribunal Federal não deságua, por si só, em nulidade processual insanável. Em verdade, eventual deficiência na valoração jurídica dos requisitos fixados pela Suprema Corte, ou mesmo eventual inadequação na subsunção do suporte fático aos precedentes obrigatórios, consubstancia, quando muito, hipótese de
error in iudicando
,
não ensejando a sua nulidade.

Demais disso, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, que o juízo de origem não tenha explicitado analiticamente, um a um, todos os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante da Suprema Corte, essa circunstância não conduziria, necessariamente, à anulação da sentença. Incide, na espécie, a
Teoria da Causa Madura
,
positivada no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo a qual o Tribunal deve desde logo decidir o mérito quando o processo se encontrar em condições de imediato julgamento.

O caderno processual revela-se suficientemente instruído, contendo não apenas relatórios médicos, exames de imagem, prova da evolução da enfermidade, espirometrias, biópsia pulmonar e documentação clínica detalhada, mas também
Nota Técnica do
NATJUS
(18356663)
, debate entre as partes sobre o Tema 06 e seus requisitos, entre outros elementos.

Assim,
rejeito
a aventada nulidade.

Pois bem. De acordo com as teses fixadas no julgamento do RE 566.471 (Tema 06) pelo Supremo Tribunal Federal:

Tese de julgamento:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Grifei.

De forma objetiva, após análise do conjunto probatório, verifico que a parte apelada, cumpriu
integralmente os requisitos cumulativos do Tema 06 do STF
para o fornecimento excepcional do fármaco, notadamente: (a) a
imprescindibilidade
foi demonstrada por laudos médicose exames; (c) a
negativa administrativa
foi juntada ao ID 18356648, e por sinal, persiste no plano processual; e a (e)
incapacidade financeira
foi
demonstrada
aos ID’s 18356643, mediante prova do benefício de aposentadoria recebido pelo apelado líquido em R$ 2.507,61 ao tempo do ajuizamento, seu cartão do SUS e valor do medicamento de mais de dez mil reais a caixa.

Passo ao exame dos requisitos mais controversos,e no que tange ao requisito da
eficácia científica
, diversamente do que sustenta o recorrente, a nota técnica do Natjus, o qual foi favorável à concessão do fármaco ao Apelado, atestou expressamente:
“as evidências científicas disponíveis, incluindo ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises, demonstram de forma consistente que o nintedanibe é capaz de reduzir a taxa de declínio da função pulmonar (CVF), além de diminuir o risco de progressão clínica e exacerbações em pacientes com doenças intersticiais fibrosantes progressivas não idiopáticas”.

Extrai-se da referida NT que as
evidências científicas do medicamento
encontram respaldo em ensaio clínico randomizado (INBUILD – NEJM); revisões sistemáticas; meta-análises recentes; e diretrizes internacionais (ATS/ERS/JRS/ALAT, 2022), o que reputo suficiente para cumprimento do requisito mencionado.

Quanto ao requisito da
inexistência de substituto terapêutico no SUS
, a prova técnica também ressaltou que
“não há atualmente terapias antifibróticas incorporadas para o tratamento de fibrose pulmonar progressiva, limitando-se as opções ao manejo sintomático” ;
e o
“Nintedanibe e Pirfenidona são as únicas alternativas com ação antifibrótica, não disponíveis no SUS”

Tal circunstância revela que o sistema público de saúde
não dispõe de alternativa terapêutica capaz de modificar a história natural da doença
,
restringindo-se a medidas paliativas (corticóides, antitussígenos, e outros)
,
o que, por si só, não atende ao princípio da integralidade da assistência à saúde (art. 198, II, da CF/88).

Ainda, em relação a ausência de ilegalidade do ato da CONITEC, impende novamente me reportar à Nota Técnica, a qual informou, ipsis litteris,
“a CONITEC avaliou nintedanibe e pirfenidona exclusivamente para FPI,
e não para PPF [Fibrose Pulmonar Idiopática], e que o presente caso se refere a PPF [Fibrose Pulmonar Progressiva ] secundária a doença intersticial não idiopática, cenário no qual o SUS não possui protocolo específico, tampouco alternativas terapêuticas farmacológicas capazes de modificar a história natural da doença
”.

Ou seja, não houve análise administrativa específica para o quadro clínico do recorrido, que se refere à
fibrose pulmonar progressiva não idiopática
, havendo
lacuna regulatória relevante
e mor
a
, a qual, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, autoriza a atuação do Poder Judiciário em caráter excepcional, sobretudo quando demonstrada a necessidade clínica e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

Em consulta a outras Notas Técnicas em repositório do E-Natjus, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça na internet
1
, os órgãos técnicos tendem a ser favoráveis à concessão do mesmo medicamento aos portadores de Fibrose Pulmonar Progressiva, enfermidade do Apelado, atestando a sua eficácia científica, inexistência de substitutos padronizados, e omissão, até o momento, do CONITEC.

Portanto, não observo violação ao Tema 06 do STF, a permitir anular ou reformar a sentença que julgou procedente o pleito autoral.

Por fim, a sentença recorrida fixou honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, sem observar que no julgamento do
Tema
Vinculante
1.313
,
o c. STJ firmou orientação no sentido de que: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por
apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”
,
devendo ser reformado o édito em sede de remessa necessária.

Assim, impõe-se a fixação da verba honorária
por
apreciação equitativa
, e considerando a natureza da matéria, e que já está amparada por tema vinculante, o exíguo tempo para julgamento e demais critérios previstos no art. 85, §2º do CPC, revela-se adequado e proporcional fixar os honorários advocatícios em
R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, valor que remunera dignamente o trabalho profissional sem implicar onerosidade excessiva ao erário, e já considera a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo legal (honorários recursais), em razão do desprovimento do recurso voluntário que se avizinha.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível, e em
remessa necessária
, reformo o capítulo da sentença acerca dos honorários de sucumbência, os quais passam a ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do Tema Vinculante 1313/STJ, no valor de R$ 1.500,00, em favor dos patronos da parte apelada.

É como voto.

1
https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=483647
. Acesso em 10/04/2026. Nota nº 483647.